Tribunal: TJDFT
Processo: 0742418-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742418-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSIE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42203074) interposto por JUSSIE PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de nulidade de citação por ausência de diligência nos endereços da parte. Eis o teor da decisão agravada, inclusive após embargos de declaração (IDs 142107410 e 143368134 dos autos de referência), esta disponibilizada no DJe em 25.11.2022: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença e penhora realizada. O impugnante, JUSSIE PEREIRA DA SILVA, sócio-administrador responsável pela empresa CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO E LAVA-JATO LTDA, ambos devedores nestes autos, alega nulidade da citação ao argumento de que (1) o endereço situado em Boa Viagem não foi, sequer, diligenciado; que (2) a ausência de ordem deste juízo, ou do juízo deprecado, para realização da diligência via whatsapp tornaria nula a citação; que (3) a forma prevista em lei para citação por whatsapp não foi observada. Da análise dos autos observa-se que a citação efetivada na Carta Precatória de ID 102983108, por whatsapp, foi realizada no dia 01 de setembro de 2021, período em que o país vivenciava a segunda onda da pandemia de COVID-19. Deve-se observar que nesse período a forma eletrônica era o principal de citação/intimação das partes, independentemente de ordem específica nesse sentido. Além disso, o meio utilizado foi o telefone (61-98189-5128), embora inexistentes imagens confirmando a identidade do recebedor, o competente oficial de justiça, dotado de fé-pública, certificou validamente os requisitos da citação, e mais, o número de telefone mencionado é o mesmo em que o réu JUSSIE foi intimado e confirmou o recebimento e sua identidade (ID 136160666). Não obstante, após várias tentativas frustradas de localização do devedor, inclusive pelo telefone que posteriormente confirmou-se ser de sua propriedade, foi determinada a citação por edital, conforme previsão legal, a qual foi efetivada conforme ID 107497757. Diante das circunstâncias, a própria curadoria especial, exercida pela Defensoria Pública, reconheceu a legalidade da citação editalícia (ID 114489711). No mais, conforme já mencionado, confirmou-se que, desde o cumprimento da carta precatória, os executados tinham conhecimento desta ação judicial em curso, conforme ID 136160666, cuja intimação foi confirmada pelo mesmo telefone da Carta Precatória (61-98189-5128). Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade. Em continuidade, o impugnante requer os benefícios da gratuidade de justiça e, realizado o bloqueio parcial do valor devido via SISBAJUD, no importe de R$ 7.856,64 (ID 141044120), pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do valor. Apresentou o impugnante somente o demonstrativo de depósitos da conta em que foi penhorado o maior valor. Insuficientes as provas apresentadas, faculto ao devedor, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, apresentar extrato dos três últimos meses das contas de sua titularidade e da empresa ré, das quais foram penhorados valores (ID 141044120), além de cópia da CTPS, a fim de provar a alegação de que está desempregado e que é hipossuficiente. A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 142107410. Decido. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Partindo do esclarecimento sobredito, a decisão hostilizada deve ser retocada para esclarecer que a inserção de extratos bancários para a apreciação da tese de impenhorabilidade refere-se exclusivamente à executada JUSSIE PEREIRA DA SILVA. Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos. No mais mantenho a decisão tal como lançada. Em prosseguimento ao feito, e no intento de analisar a alegação de impenhorabilidade, diga a executada JUSSIE PEREIRA DA SILVA se a referida tese refere-se apenas a quantia tornada indisponível na conta junto à Caixa Econômica Federal já que apenas juntou extrato da sua conta na referida instituição financeira. Em caso negativo, traga aos autos os extratos referentes às contas no Banco Bradesco e na SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de apreciação apenas do valor penhorado junto à Caixa Econômica Federal. No mesmo prazo, insira nos autos o extrato da conta poupança de outubro a novembro de 2022. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, sustenta o agravante que não foi diligenciado o endereço situado na comarca de Boa Viagem/CE, sendo nula a citação por via whatsapp efetuada sem ordem do Juízo. Aduz que a citação por meio do whatsapp careceu de identificação de quem teria tomado conhecimento do ato por meio eletrônico. Requer, liminarmente, a concessão de medida de urgência para reformar a decisão, a fim de que seja acolhida a tese de nulidade da citação e a extinção do cumprimento de sentença. Pleiteia, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. O pedido de assistência judiciária foi indeferido no ID 42698493 e a guia de custas, juntamente com o comprovante de pagamento, foram juntados nos IDs 43277635 e 43277636. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. No ID 102983108, página 3, dos autos de referência, há certidão exarada por oficial de justiça em 1o.9.2021, tendo consignado que o executado confirmou a ciência e recebimento de citação realizada por meio do aplicativo whatsapp, vinculado à linha telefônica (61) 98189.5128. Conquanto inexistente a identificação, impera ressaltar que o oficial de justiça tem fé pública, corroborada, inclusive, por outra intimação do executado em 5.9.2022 na mesma linha telefônica, com confirmação de recebimento e ciência, conforme certidão do oficial de justiça - ID 136160666 dos autos de referência. Em juízo de cognição sumária, a impugnação do executado não merece prosperar, porquanto, conforme salientado na decisão agravada, a forma eletrônica de comunicação era a principal forma de citação e intimação das partes, independentemente de ordem judicial específica nesse sentido. Desse modo, não prevalecem os argumentos do agravante quanto à nulidade da citação Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador